Tribunal: TJSP
Processo: 1003798-94.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Consórcio – Taxa de administração: dedução autorizada, por integrar as verbas remuneratórias, porém de maneira proporcional ao tempo de contratação - Cláusula penal compensatória: não exigibilidade, sem comprovação de prejuízo ao grupo – Correção monetária: incidência desde cada desembolso – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003798-
94.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ITAÚ ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado DANIEL AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003798-94.2018.8.26.0462 -Voto no 33332
2
Apelação n.o 1003798-94.2018.8.26.0462
Comarca de Poá 1a Vara Cível
Apelante: Itaú Administradora de Consórcios Ltda.
Apelado: Daniel Amaral
Voto n.o 33332
Consórcio Taxa de administração: dedução autorizada, por integrar as
verbas remuneratórias, porém de maneira proporcional ao tempo de
contratação - Cláusula penal compensatória: não exigibilidade, sem
comprovação de prejuízo ao grupo
Correção monetária: incidência
desde cada desembolso Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.
Pretensão de restituição de valores pagos julgada procedente,
adotado o relatório da r. sentença. Embargos de declaração rejeitados.
Em apelação, a ré alegou que a restituição é direito do consorciado
desistente ou excluído, devendo a administradora devolver a quantia paga a partir
da contemplação da cota, deduzidas as taxas contratadas (taxa de
administração, seguro, cláusula penal). Falou que a cláusula penal nada mais é
do que uma penalidade pela desistência, que gera prejuízos reais e imediatos
aos demais participantes, pois desfalca o saldo do fundo comum do grupo.
Alegou que o prejuízo é implícito, pois com a desistência de um consorciado nem
sempre é possível revender a cota, fazendo com que os demais consorciados
sejam alvos do rateio das despesas deixadas pela lacuna financeira do
desistente. Sustentou que, mesmo que haja a venda da cota, ela não ocorre de
imediato, de modo que o fundo de reserva é utilizado para equilibrar o caixa do
grupo. Aduziu que o valor de restituição ao desistente ou excluído é atualizado
pelo valor do bem ou serviço vigente na data da Assembleia Geral Ordinária, não
podendo ser mantida a incidência de correção monetária a partir do pagamento
de cada parcela. Falou do descabimento da condenação ao pagamento das
verbas de sucumbência, pois os pedidos alcançados nesta demanda poderiam
ser obtidos pela via administrativa. Requereu o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003798-94.2018.8.26.0462 -Voto no 33332
3
Houve resposta.
Eis o relatório.
Em que pesem os argumentos dispostos no recurso, a r. sentença
de fls. 173/176, de procedência da ação “para determinar a realização de desconto
dos valores referentes a taxa de administração de forma proporcional ao tempo de
contratação e afastar a incidência da cláusula penal impugnada” dispondo, ainda, que
“o valor a ser restituído será aferido em sede de liquidação de sentença e o pagamento
será acrescido de juros de mora a partir do vencimento do prazo contratual de restituição
e com acréscimo de correção monetária pela Tabela Prática desde Tribunal de Justiça a
partir dos respectivos vencimentos”, deve ser integralmente mantida. Consta da sua
fundamentação:
“(...)
Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça de São Paulo,
havendo desistência do contrato de consórcio, se torna possível a retenção de
valores pagos a título de taxa de administração, a taxa de adesão e o seguro,
não constituindo tais verbas cobrança abusiva, pois instituídas em benefício do
grupo.
No entanto, a retenção de tal taxa de administração não deve ser feita de
forma absoluta, vez que representa remuneração pelo serviço de organização e
gestão do grupo de consorciados. Uma vez que, com a desistência, a parte
autora deixa de integrar referido grupo e de se valer do serviço remunerado
pela taxa, não há margem para continuidade da cobrança. A exigência do valor
referente à integralidade do contrato se mostra excessivamente abusiva ao
consumidor e viola os ditames do artigo 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor. Assim, o retenção de taxa de administração deve ocorrer de forma
proporcional ao tempo que o autor permaneceu efetivamente vinculado ao
contrato.
Quanto à cláusula penal compensatória, entendo não ser devida, uma vez
que não foi comprovado nenhum prejuízo ao grupo, até mesmo porque os
valores pagos serão devolvidos apenas ao final, podendo ser negociada a cota
do desistente. A remuneração pelo serviço de administração já é feita pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003798-94.2018.8.26.0462 -Voto no 33332
4
exigência de taxa e a mera desistência da contratação não justifica a retenção
de valores a título de penalidade.
(...)”
Com base no princípio da economia processual e para se evitar
repetições desnecessárias, convém ratificar a r. decisão recorrida. Frise-se que o
E. STJ reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp
662272/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j. 4/9/2007).
No mesmo sentido: REsp 641963/ES, REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
Ressalte-se, apenas, que a cobrança da taxa de administração deve
ser feita proporcionalmente ao período em que o autor permaneceu no grupo,
não com base no prazo total do grupo. A cobrança da taxa de administração por
período além da permanência do consorciado no grupo é evidentemente abusiva.
A remuneração da administradora deve ser limitada aos serviços efetivamente
prestados.
Sem comprovação de prejuízo ao grupo, não se fala de aplicação de
multa pela rescisão ou de cláusula penal compensatória (REsp 478.775/GO). Não
basta a alegação de que “o prejuízo é implícito”, sem prova de que, no caso
concreto o grupo foi efetivamente prejudicado pela desistência do autor.
Nada há para se reparar quanto à correção monetária, que deve
incidir a partir de cada desembolso (Súmula 35 do E. STJ). Neste sentido é a
orientação do E. STJ, consoante se vê do trecho a seguir, tirado da ementa do v.
acórdão proferido no REsp 871421/SC, relatado pelo Min. SIDNEI BENETI, j. em
11/3/2008:
“A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser
realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da
moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do
consórcio.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003798-94.2018.8.26.0462 -Voto no 33332
5
Não prospera a alegação da ré no sentido de que as pretensões do
autor poderiam ser atendidas na esfera administrativa. A resistência demonstrada
pela requerida com relação aos pedidos formulados pelo requerente comprova a
necessidade da propositura desta demanda, razão pela qual deve a ré arcar com
a integralidade do pagamento das verbas de sucumbência, por força do princípio
da causalidade. Além disso, nos termos do CPC, art. 85, § 11, impõe-se a
majoração do valor dos honorários advocatícios devidos pela ré, de 10% sobre o
valor da condenação para 15%.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à apelação, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator